Tribunal: TJPA
Processo: 0002017-85.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002017-85.2016.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. PRECLUSÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática proferida em juízo de retratação que restabeleceu sentença de primeiro grau, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 500.000,00), em ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por município para obtenção de dados fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa diante da ausência de sustentação oral em julgamento colegiado; (ii) estabelecer se é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios em ação de exibição de documentos com valor da causa elevado e não impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O relator exerce legitimamente o juízo de retratação no agravo interno, de forma monocrática, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC e do regimento interno, sendo a submissão ao colegiado exigida apenas na ausência de retratação.

4.A inexistência de julgamento colegiado não configura cerceamento de defesa nem violação ao contraditório, pois o procedimento legal foi regularmente observado, e a sustentação oral não é assegurada na fase de retratação.

5.O art. 85, § 2º, do CPC estabelece regra geral de fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor da causa.

6.A fixação por equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, possui caráter excepcional e somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

7.O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, veda a utilização da equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, impondo a observância dos critérios objetivos legais.

8.O valor da causa fixado em R$ 500.000,00 não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam a apreciação equitativa.

9.A ausência de impugnação oportuna do valor da causa acarreta preclusão, tornando-o definitivo e vinculante como base de cálculo dos honorários advocatícios.

10.A adoção da equidade em tais circunstâncias implicaria violação à sistemática legal e à estabilidade processual, além de contrariar a orientação vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

1.Tese de julgamento: 1. O juízo de retratação no agravo interno pode ser exercido monocraticamente pelo relator, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa. 2. A fixação equitativa de honorários advocatícios é excepcional e não se aplica quando o valor da causa é elevado. 3. A ausência de impugnação do valor da causa acarreta preclusão, impondo sua utilização como base de cálculo dos honorários. 4. O Tema 1.076 do STJ impõe a observância dos percentuais do art. 85, § 2º, do 3.CPC sempre que mensurável o valor da causa ou do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 85, §§ 2º e 8º, 1.021, § 2º, 1.026; art. 937, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, AgInt no REsp 1.999.630/GO; STJ, AgInt no AREsp 1.914.607/SP; TJPA, ApCiv 08196576320218140301; TJPA, ApCiv 00177342120108140301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da
Decisão Monocrática sob o Id.

28746510,
proferida nos autos da Apelação Cível, a qual, em juízo de retratação, restabeleceu a sentença de primeiro grau quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na origem, trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos proposta pelo MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA em face da ora agravante, CONCESSIONÁRIA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, com o objetivo de compelir a requerida à apresentação de contratos, balancetes e demais documentos contábeis, a fim de viabilizar a apuração de eventuais créditos tributários de titularidade do ente municipal,
tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
conforme consignado na sentença, a demanda foi ajuizada com fundamento nos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de atendimento, pela requerida, aos TIAFs n.º 006/2014 e 012/2015, circunstância que inviabilizou o acesso a documentos fiscais essenciais, sendo deferida tutela liminar e, após a regular citação, apresentados os documentos requeridos pela ré, com integral cumprimento da ordem judicial, ao que se seguiu a prolação de sentença de mérito confirmando a tutela concedida e condenando a requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada exclusivamente quanto ao capítulo relativo aos honorários advocatícios, a parte ré interpôs Apelação Cível, sustentando a desproporcionalidade do montante arbitrado, ao argumento de que a demanda ostentaria natureza meramente instrumental, destituída de conteúdo econômico imediato ou de proveito econômico mensurável; submetido o recurso à apreciação deste Relator, foi-lhe conferido provimento, em decisão monocrática, para reduzir a verba honorária ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por se tratar de hipótese que autoriza a fixação equitativa, diante da inestimabilidade do proveito econômico, conforme a ementa da referida decisão:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTENCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CAUSA SEM PROVEITO ECONÔMICO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º DO CPC/2015. HONORÁRIOS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Município opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Em seguida, interpõe Agravo Interno
, sustentando a inaplicabilidade do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil,
à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076,
segundo a qual a fixação equitativa possui caráter excepcional, admitida apenas nas hipóteses de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa se revelar muito baixo, aduzindo, ainda, a ocorrência de preclusão quanto à impugnação do valor atribuído à causa.

Em juízo de retratação, este Relator houve por bem reformar a decisão anteriormente proferida, restabelecendo integralmente a sentença de origem, ao entendimento de que a fixação de honorários por equidade possui caráter excepcionalíssimo, somente admitida em hipóteses estritas, e de que a decisão anterior se encontrava em dissonância com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, além disso, o valor atribuído à causa não foi oportunamente impugnado, operando-se, assim, a preclusão, conforme delineado na ementa da decisão de retratação:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA NÃO IMPUGNADO. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Xinguara contra decisão monocrática que, ao julgar apelação da Equatorial Pará, reduziu os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 500.000,00) para R$ 2.000,00, com base na equidade. A ação original buscava a exibição de documentos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor expressivo da causa e da ausência de impugnação oportuna, seria legítima a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 85, § 2º, do CPC/2015 impõe a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa, salvo exceções previstas no § 8º.

4.O STJ, no Tema 1.076, veda o uso da equidade quando o valor da causa é elevado ou não irrisório.

5.A Equatorial não impugnou o valor da causa no momento adequado, operando-se a preclusão e tornando obrigatório seu uso como base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.É indevida a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa é elevado e não impugnado.

2.A preclusão impede a discussão posterior sobre o valor da causa como base de cálculo da verba honorária.

3.Deve-se aplicar o art. 85, § 2º, do CPC sempre que possível mensurar o valor da causa ou do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 293.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, AgInt no REsp 1999630/GO; TJPA, ApCiv 08196576320218140301

Contra essa decisão insurge-se a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
por meio do presente Agravo Interno (ID 29445322), no qual suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que, após a apresentação de contrarrazões ao agravo anteriormente interposto pelo MUNICÍPIO, o feito foi inicialmente pautado em plenário virtual, sendo posteriormente deferido seu pedido de inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral; não obstante, na data designada, o processo foi retirado de pauta e decidido monocraticamente, em juízo de retratação, o que, segundo sustenta, frustrou a expectativa de julgamento colegiado e inviabilizou a sustentação oral, em afronta ao art. 937, XI, do Código de Processo Civil, razão pela qual postula a anulação da decisão agravada.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, defendendo a incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a ação cautelar de exibição de documentos ostenta natureza meramente preparatória e instrumental, desprovida de condenação patrimonial ou de proveito econômico imediato, sendo, portanto, inestimável o benefício econômico eventualmente auferido, razão pela qual o valor atribuído à causa possuiria caráter meramente estimativo, sem correspondência com eventual vantagem financeira futura.

Invoca, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o AgRg no AREsp 623.891/RJ e o REsp 1.874.920/DF, a fim de sustentar que, em demandas dessa natureza, a fixação equitativa dos honorários se mostra adequada à ratio do referido dispositivo legal, aduzindo, por fim, que a aplicação automática de percentual sobre o valor da causa implicaria enriquecimento sem causa e desvirtuamento da orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da decisão agravada; sucessivamente, pugna pelo exercício do juízo de retratação, com o restabelecimento da fixação equitativa dos honorários advocatícios; ou, ainda de forma subsidiária, o provimento do presente agravo pelo órgão colegiado, a fim de reformar a decisão impugnada e restabelecer o arbitramento por equidade.

Regularmente intimado,
o MUNICÍPIO DE XINGUARA
apresentou
contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada
, reiterando o entendimento de que o valor atribuído à causa constitui base adequada para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, sustentando, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa quanto à impugnação do referido valor.

É o suficiente relatório.

Parte inferio

VOTO

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, passando ao exame das questões suscitadas.

No tocante à preliminar de nulidade da decisão agravada, verifica-se, após nova e detida reanálise dos autos, à luz da natureza do provimento impugnado e do rito próprio do agravo interno, que a decisão proferida em juízo de retratação não padece de qualquer vício, encontrando-se devidamente amparada no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no art. 290 do Regimento Interno deste Tribunal, que assim dispõem:

Art. 1.021 do CPC.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual,
não havendo retratação
, o relator o levará a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Art. 290 do Regimento Interno.
O relator que
não se retratar
da decisão determinará a inclusão do feito em pauta para julgamento pelo colegiado.

A leitura sistemática desses dispositivos evidencia, com absoluta clareza, que o juízo de retratação constitui etapa própria do agravo interno, sendo plenamente legítimo seu exercício monocrático pelo Relator. A submissão ao colegiado e, por conseguinte, a realização de sustentação oral somente se impõe na hipótese de não retratação.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, porquanto o procedimento adotado observou rigorosamente o modelo legal. A alegada expectativa de sustentação oral não tem o condão de afastar prerrogativa expressamente prevista em lei.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

O Código de Processo Civil de 2015 estruturou a fixação dos honorários advocatícios a partir de critérios objetivos e vinculantes, estabelecendo verdadeira ordem legal de preferência. Nos termos do art. 85, § 2º, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A fixação por equidade, prevista no § 8º do mesmo dispositivo, não constitui regra alternativa, mas sim exceção restrita, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Essa compreensão foi definitivamente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP)
, sob o rito dos recursos repetitivos, fixando-se a seguinte tese:

“A fixação de honorários por apreciação equitativa não é admitida quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, admitindo-se a equidade apenas em hipóteses excepcionais.”

A Corte Superior vem reiterando esse entendimento de forma uniforme, como se verifica, por exemplo, os referidos julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ECONÔMICO INESTIMÁVEL. AFERIÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1 .022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 3.
Esta Corte Superior, no julgamento do Tema 1076 (Recursos Especiais ns. 1 .850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906 .623/SP), firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo
. 4. Na hipótese, reconhecida a prescrição da pretensão inicial e não havendo condenação, os honorários advocatícios de sucumbência, cujo valor da causa era de R$ 5 .000,00 (cinco mil), foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa, em razão o de ser inestimável o proveito econômico. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem a respeito do quantum arbitrado, que se apresenta razoável, demanda a análise do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, em virtude da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1999630 GO 2021/0073902-5, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, de acordo com o novo regime previsto no CPC/2015 acerca da fixação dos honorários advocatícios, a estipulação dessa verba mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8º)
. Precedentes. 5. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de ação declaratória de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito referente à cobrança de taxas de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros e de bombeiros, em que o valor dado à causa não se mostra irrisório. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1914607 SP 2021/0179282-4, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

No âmbito deste Tribunal, a orientação é idêntica do referido tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECAIAM SOBRE O VALOR DO BEM (APRECIAÇÃO EQUITATIVA). VALOR EXORBITANTE. DECISÃO ERRADA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ. TEMA REPETITIVO 1076. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Com efeito, a análise atenta do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1850512 / SP (Tema 1076) conduz à modificação do entendimento antes firmado, o que se faz em homenagem à competência constitucionalmente atribuída àquela Corte Superior.

II –
Tema Repetitivo 1076
: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

III – Posto isso, considerando que o voto de ID 7450940 reformou a sentença quanto aos honorários advocatícios para que recaiam sobre o valor do bem, dessa forma, utilizando apreciação equitativa porque o valor da condenação é elevado,
tal decisão deve ser reformada para se enquadrar no posicionamento do STJ, mantendo a sentença em todos os termos, ou seja, que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV – DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, para corrigir a omissão quanto ao Tema Repetitivo 1076, adequando o entendimento e em consequência NEGAR PROVIMENTO INTEGRAL A APELAÇÃO CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, conforme fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00177342120108140301 18747127, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 500.000,00,
(quinhentos mil reais),

montante que, à evidência, não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam a fixação equitativa dos honorários advocatícios. Ao contrário, trata-se de valor expressivo, apto a atrair a incidência da regra geral prevista no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1076, segundo a qual é vedada a fixação por equidade quando elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico obtido.

Ademais, verifica-se que a parte agravante deixou de impugnar o valor da causa no momento processual oportuno, operando-se, assim, a preclusão, circunstância que o torna incontroverso e impõe sua adoção como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, admitir, nesta fase processual, a fixação equitativa implicaria não apenas afronta à tese vinculante firmada no Tema 1076 do STJ, mas também indevida flexibilização das regras processuais, premiando a inércia da parte e comprometendo a estabilidade e a segurança jurídica que devem nortear a atuação jurisdicional.

Portanto, a decisão agravada, ao restabelecer os honorários em 10% sobre o valor da causa, não apenas observou a legislação vigente, como também se alinhou integralmente à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/05/2026